Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702965-88.2021.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA DO AMPARO FRANCO GOMES RECORRIDOS: HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME, ALEX VAZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA JUDICIAL MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESTABELECIMENTOS. SERVIÇO MÉDICO E FISIOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. IATROGENIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido condenatório formulado contra os réus, ora apelados, cujo objeto consistiu no pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta falha na prestação de serviço médico e fisioterapêutico. 2. A responsabilidade civil dos estabelecimentos que prestam serviços como a internação do paciente e prestação de serviços de fisioterapia, a utilização de equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem e realização de exames) e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8070/1990. 3. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8070/1990, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. 4.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) dolo ou culpa do profissional, derivada de imperícia, negligência ou imprudência e c) nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omisso e o evento danoso. 5. Para a configuração da responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, no caso, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 5.1. No entanto, os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram a prestação de serviço defeituoso pela sociedade empresária. 5.2. Ademais, não foi comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do hospital apelado e o dano sofrido pelo paciente. 6. Quanto ao mais, em relação ao médico apelado, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva do profissional é indispensável a constatação da ocorrência de conduta culposa ou dolosa como elemento constitutivo do ato ilícito indenizatório. 6.1. Logo, a ausência do preenchimento dos pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva em questão, não pode subsistir a obrigação de indenizar. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 465, § 1o, inciso II, 473, § 3o, ambos do CPC, e 50 da Lei 9.784/1999, aduzindo a nulidade da prova pericial, uma vez que o advogado das partes recorridas não poderia ter acompanhado a sua realização. Afirma, ainda, que a conclusão pericial é contraditória e carece de motivação; c) artigos 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 932, inciso III, e 950, todos do Código Civil, sob o argumento de que os recorridos não juntaram provas suficientes para afastar a falha na prestação do serviço. Defende o seu direito à indenização por danos materiais diante do erro médico que lhe causou, e continua causando, diversos problemas de saúde. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TRF4. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo com base nos artigos 465, § 1o, inciso II, 473, § 3o, ambos do CPC, 50 da Lei 9.784/1999, 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 34, todos do CDC, 186, 187, 932, inciso III, e 950, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44227960): “(...) Ressalte-se que não há nos autos qualquer evidência no sentido de que a avaliação formulada pela perita designada é contraditório ou está em desacordo com os dados factuais coligidos aos autos, tampouco que a presença do advogado da parte adversa pudesse comprometer a conclusão exposta na perícia. Assim, rejeito a impugnação ao laudo pericial referido no Id. 39559266. (...) Convém reiterar que para a configuração da responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, no caso, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. No entanto, os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram a prestação de serviço defeituoso pelos demandados. Ademais, não foi comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do hospital apelado e o dano sofrido pela paciente. É necessário desde já esclarecer que de acordo com a análise dos documentos acostados aos presentes autos, bem como a partir das conclusões expostas pelo perito, que serão detidamente expostas adiante, não foi constatado o nexo de causalidade entre o procedimento realizado pela ora apelada e os danos suportados pela paciente.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021